Tribunal: TJES
Processo: 5006545-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006545-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS GABRIEL DE OLIVEIRA FAQUIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5006545-36.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS GABRIEL DE OLIVEIRA FAQUIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: WERLHE DE ARAUJO LIMA - ES30693-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS GABRIEL DE OLIVEIRA FAQUI
M
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
a

JU
ÍZA
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE
JAGUARÉ
,
apontad
a
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id
2977684
),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0000736-52.2022.8.08.0065
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
33,
c/c o artigo 40, inciso III, ambos
da Lei nº 11.343/06
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Informações prestadas por meio do id 3235448.

No id 3274666, decisão indeferindo a liminar pleiteada.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 3338509).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5006545-36.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS GABRIEL DE OLIVEIRA FAQUIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: WERLHE DE ARAUJO LIMA - ES30693-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS GABRIEL DE OLIVEIRA FAQUI
M
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
a

JU
ÍZA
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE
JAGUARÉ
,
apontad
a
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id
2977684
),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0000736-52.2022.8.08.0065
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
33,
c/c o artigo 40, inciso III, ambos
da Lei nº 11.343/06
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 02 de setembro do corrente (id 3274666), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Inicialmente, cabe ressaltar que a concessão de liminar em sede de
habeas corpus
é tida como medida excepcional, admitida tão somente quando houver grave risco de violência ao direito de ir, vir e ficar do indivíduo.

Em outros termos: a liminar em sede de
habeas corpus
é admitida tão somente quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos do
fumus boni iuris
, entendido como a plausibilidade do direito material rogado, e do
periculum in mora
, isto é, aquele perigo de gravame a ocorrer, muitas vezes até já ocorrido.

Relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (
i
) prova da existência do crime e do (
ii
) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (
iii
) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (
i
) garantia da ordem pública, (
ii
) da ordem econômica, (
iii
) por conveniência da instrução criminal ou (
iv
) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos ora impetrantes, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão ora impugnada (id 2977694),
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: “
Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
MARCOS GABRIEL DE OLIVEIRA FAQUIN
, por imputação de prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06. Pela leitura dos autos, verifico que não foi obedecido ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comunicação da prisão em flagrante à autoridade judicial, conforme estabelece o artigo 306, § 1º do Código de Processo Penal. Ressalto que tal situação não pode ser considerada mera irregularidade, apego ao formalismo derivado da instrumentalidade do processo, sobretudo porque no Estado Democrático de Direito o processo é metodologia de garantia de direitos fundamentais e, no presente caso, deixou de tutelar um dos mais importantes deles, qual seja, o da liberdade do indivíduo. Logo, não tendo sido atendidos integralmente os pressupostos legais para a formalização do auto de prisão em flagrante, impõe-se o relaxamento da prisão em flagrante. Frente ao exposto,
RELAXO
a prisão em flagrante de
MARCOS GABRIEL DE OLIVEIRA FAQUIN
, com fundamento no art.5º XLII e LXV da Constituição da República e art. 310, I do Código de Processo Penal. Destarte, sanada a irregularidade ora apontada, e, tendo em vista a manifestação do Ministério Público, pugnando pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, importa destacar que à luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD, durante patrulhamento realizado na região do bairro Novo Tempo, município de Jaguaré-ES, a guarnição policial visualizou um indivíduo saindo de uma casa em construção, ponto sobre qual recai suspeitas de ser utilizado para a promoção do tráfico de drogas. Ato contínuo, ao identificar a aproximação dos militares, o autuado teria corrido e subido em uma motocicleta com o intuito de empreender fuga, chegando a se locomover por cerca de 2 (dois) metros, momento em que veio a perder o equilíbrio e cair com o veículo. Em seguida, fora realizada buscas pessoais no flagranteado, oportunidade em que foi encontrado em posse do mesmo 02 (dois) pinos de substância análoga a cocaína, 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha, 01 (um) aparelho celular modelo Iphone 08, cor branca e R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em espécie. Logo após, em buscas realizadas no imóvel que o flagranteado acabara de sair, foi localizada uma bolsa preta contendo 29 (vinte e nove) buchas de substância análoga à maconha embaladas e prontas para comércio, 01 (um) potinho branco contendo 19 (dezenove) pedras de substância análoga ao crack e R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais em espécie). Por fim, na laje da referida construção, ainda fora encontrada uma sacola contendo 260 (duzentos e sessenta) pinos de substância análoga à cocaína. Conforme pesquisas, o autuado não possui registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a periculosidade concreta de sua conduta, sobretudo pela vasta quantidade drogas apreendidas no ato da prisão. Ante ao exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
MARCOS GABRIEL DE OLIVEIRA FAQUIN
em
PRISÃO PREVENTIVA para garantia da ordem pública
. [...].

Por oportuno, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente, vez que na ocasião foram apreendidos diversos tipos de substâncias entorpecentes, sendo alguns de elevada nocividade, e ainda, devendo ser considerada a elevada quantidade de drogas arrecadadas (30 [trinta] buchas de maconha, 19 [dezenove] pedras de crack e 262 [duzentos e sessenta e dois] pinos de cocaína.

Ademais, acerca da alegação de que o paciente seria mero usuário, que estava no local apenas para adquirir drogas, bem como, que as substâncias entorpecentes arrecadadas no interior da residência não seriam dele, mas sim, de terceiro que conseguiu evadir, insta ressaltar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do mesmo na perpetração do crime que lhe é imputado, pois que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49)

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Assim, ao menos neste momento embrionário, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente
habeas corpus
serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça:

Nesse contexto, a concessão da ordem mostra-se temerária, pois as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a elevada quantidade de drogas apreendidas com o paciente, demonstram a sua considerável periculosidade, de modo que se for libertado terá grande propensão a retornar à mercancia ilícita, pondo em risco a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em coação ilegal, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. Na hipótese, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente encontram-se amparadas na gravidade concreta do delito, em virtude da quantidade de substância entorpecente apreendida (31 kg de maconha) e na garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva - passagens criminais anteriores).

(...)

(HC 348.441/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 31/05/2016)”

(grifo e destaque nosso)

Mas não é só.

Quadra registrar ainda que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que o fato de ser o agente trabalhador, primário e possuir bons antecedentes não obsta, por si só, a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade de sua manutenção nos termos da lei.

Esse é o entendimento do Tribunal da Cidadania:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. (...)

5. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(...) (RHC 96.300/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)”

(grifo e destaque nosso)

Deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1.º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Com igual acerto se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - 1) DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO DE FLAGRANTE SUPERADO (...)
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
(...)

(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100160002604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)”

(grifo e destaque nosso)

Por fim, diante das peculiaridades do caso em testilha, entendo ser incabível a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011. [...].

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 33, C/C O ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PENAL –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– ANÁLISE SOBRE A AUTORIA DOS DELITOS – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER PROCEDIDA NA VIA ELEITA
–
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, e da periculosidade social do paciente. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 3. Em sede de habeas corpus é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes. 4. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.